Tribunal: TJBA
Processo: 8058267-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058267-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: AGROINDUSTRIA CHAPADA DIAMANTINA LTDA Advogado(s): LEONARDO NUNES FERREIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. NULIDADE DA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal promovida pelo ESTADO DA BAHIA para cobrança de ICMS, rejeitou exceção de pré-executividade. A agravante alegou nulidade da CDA por ausência de citação ou ciência do processo administrativo fiscal, ilegitimidade passiva e ocorrência de prescrição. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão de origem com acolhimento da exceção. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de citação ou ciência do processo administrativo fiscal acarreta a nulidade da CDA; (ii) analisar se tal nulidade implicaria a ilegitimidade passiva da executada; (iii) examinar se houve prescrição do crédito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR O lançamento do ICMS é feito por homologação, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo ou notificação do contribuinte para constituição do crédito. A entrega da declaração pelo contribuinte constitui o crédito tributário, permitindo sua imediata inscrição em dívida ativa. A ausência de ciência formal do processo administrativo fiscal, quando se trata do contribuinte direto e não de corresponsáveis (como sócios), não compromete a validade da CDA nem acarreta sua nulidade, tampouco caracteriza ilegitimidade passiva. Quanto à prescrição, restou comprovado que os débitos venceram entre os anos de 2021 e 2023 (ID 451287430 dos autos de origem), tendo a execução sido ajuizada em 2024, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN. A agravante não apresentou prova robusta de que os créditos foram constituídos antes de 2019. A exceção de pré-executividade exige matéria de ordem pública e prova pré-constituída, o que não se verifica no caso concreto, não sendo admissível dilação probatória nessa via incidental, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, arts. 931, 937, VIII e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1717166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.10.2021, DJe 25.11.2021; TJTO, AI 0002097-28.2022.8.27.2700, Rel. Des. Silvana Maria Parfieniuk, j. 20.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058267-37.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante AGROINDUSTRIA CHAPADA DIAMANTINA LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .